Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702471-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY JULIANA RIBEIRO RODRIGUES AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Juliana Ribeiro Rodrigues, com pedido liminar, para o fim de modificar a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, em que foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo Toyota/Etios Sedan, Placa PBL9041. A agravante é ré nos autos de busca e apreensão promovida pelo agravado, em razão da inadimplência no pagamento das prestações. Após o deferimento da liminar, o veículo foi apreendido, conforme consta da diligência (ID 113803346). A agravante pugna pela prorrogação do prazo para purga da mora. Aduz que o prazo de 5 dias é insuficiente para que consiga o valor necessário para o pagamento, bem como para acessar o seguro contratual fixado para imprevistos como o caso da inadimplência. O recurso de agravo foi interposto sem o devido preparo. Concluso a esta Relatoria, foi concedido a agravante a oportunidade de, querendo, comprovar a necessidade de ser beneficiário de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC. Em resposta ao despacho, a agravante juntou extratos de conta corrente referentes aos meses de novembro/21, dezembro/21 e janeiro/22 com lançamentos até o dia 19, nos quais se observa que a agravante recebeu dois créditos de proventos em novembro, no total líquido de R$7.300,50, em dezembro, dois créditos, no valor total de R$9.338,18, e em janeiro/2021 consta somente o crédito de proventos efetuado em no dia 19, no valor de R$4.233,28. Juntou aos autos comprovantes de despesas com a escola dos filhos, cartão de crédito e de telefone. Em observância à norma processual prevista no § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Por sua vez, a Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) reza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Importa ressaltar que o pagamento de despesas ordinárias, voluntariamente assumidas pela agravante, tais como escola particular, cartão de crédito, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício almejado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. Constata-se, portanto, que inexistem elementos que evidenciem a incapacidade financeira alegada. Nesse cenário, numa análise não exauriente, própria desta fase, não vislumbro a aparência do direito apontado pela agravante, para deferir liminarmente o pedido de gratuidade de justiça, como também não constatado o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, nota-se que a parte agravante pretende em antecipação de tutela, o deferimento de gratuidade de justiça e a prorrogação de prazo parar purga da mora em sede de agravo de instrumento, antes mesmo de pronunciamento pelo Juiz prolator da decisão agravada. Não houve indeferimento da gratuidade de justiça, nem do pedido de prorrogação de prazo para a purga da mora, o que revela ausência de interesse recursal. Ressalte-se que eventual indeferimento futuro ofertará à parte, a possibilidade de buscar por meios próprios e adequados a reforma da decisão. Assim tem entendido este e. TJDFT, sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instância revisora, em sede de agravo de instrumento, está limitada a apreciação da questão decidida no juízo de origem, razão pela qual incabível a pretensão de que seja deferida o pedido antecipatório quanto ao mérito da ação originárias ainda não apreciado naquele juízo, sob pena de supressão de instância. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 3. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 4. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que a agravante não possui condições para arcar as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1121697, 07060795520188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NO PROCESSO DE REFERÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de concessão excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos recursos (agravo de instrumento e/ou agravo interno) se, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto pelo requerente sequer transpôs a barreira do conhecimento. 2. O ato judicial de determinação de comprovação da alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolhimento das custas iniciais da ação de conhecimento consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1307023, 07306866420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem para as providências legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator